Tribunal: STF
Processo: ARE 1282032
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI N° 9.099/1995. NÃO ATENDIMENTO. CRIME ÚNICO ENTRE OS DELITOS DA LEI 10.826/2003. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO DA PENA. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - Não há que se falar em suspensão condicional do processo, quando os requisitos legais para sua concessão não estiverem preenchidos, uma vez que a pena mínima abstratamente cominada ao crime imputado à apelante é de 2 anos, o que excede o limite previsto no art. 89 da Lei n° 9.099/1995, que é de 1 ano. Além disso, o pedido deve ser formulado até a prolação da sentença penal condenatória, sob pena de preclusão. 
    II - Comprovado que a arma de fogo de uso permitido e a munição de uso restrito foram apreendidas na mesma diligência policial e integravam um armamento bélico só pertencente ao réu e, sendo notório que a conduta delituosa afligiu, em um mesmo contexto fático, apenas um bem jurídico, qual seja, a segurança pública, deve ser admitida, na espécie, a ocorrência de crime único.
    III - Incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular n° 231 do Superior Tribunal de Justiça.
    IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à redação do art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.
    V - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo da ré não provido e recurso do réu parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente